Tribunal: STF
Processo: RE 1363313
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 810. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Nona Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO. RIOPREVIDÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RITO SUMÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. Demanda objetivando a restituição integral dos descontos previdenciários que incidentes sobre a parcela denominada ‘gratificação de locomoção’ no período compreendido entre 08/09/1999 a 01/12/2010. Sentença procedente, resguardada a prescrição quinquenal. Apelos ofertados por ambas as partes. Decisão do Relator, negando seguimento de plano ao apelo do RIOPREVIDÊNCIA, com base no artigo 557, caput, do CPC, dada a sua manifesta improcedência, dando provimento ao apelo da autora, nos termos do art. 557, parágrafo 1º-A do CPC, a fim de fixar a correção monetária segundo o IPCA desde cada pagamento a menor, condenando o réu ao reembolso das custas processuais e da taxa judiciária que a parte autora antecipou, com a restituição integral do indébito, desde a data de admissão da autora até a cessação dos descontos, conforme requerido na inicial, mantidos, porém, os demais aspectos do decisum. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO. Interposição de Recurso Especial e Recurso Extraordinário. Retorno dos autos da 3ª Vice-Presidência deste sodalício para o exercício do Juízo de Retratação. Tema 810, do STF. Relação jurídica não-tributária. JUROS - A fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porém, sem efeitos retroativos. CORREÇÃO MONETÁRIA - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Inconstitucionalidade parcial do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, o que autoriza a aplicação do IPCA, índice que melhor reflete a inflação do período. JUÍZO DE RETRATAÇÃO QUE SE EXERCE PARA DETERMINAR A FIXAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS EM 0,5% AO MÊS DESDE A CITAÇÃO NA FORMA DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97, ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DA LEI 11.960/2009, APLICANDO-SE A PARTIR DAÍ OS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TAXA REFERENCIAL – TR), CONFORME DETERMINA A NOVA REDAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/1997, DADA PELA LEI 11.960/2009, MANTENDO-SE A CORREÇÃO MONETÁRIA SEGUNDO O IPCA, ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A INFLAÇÃO DO PERÍODO” (fls. 178-180, vol. 2).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 199-200, vol.2).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 97 e o § 2º do art. 102 da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal.



    Sustenta que “a última decisão proferida pelo Exmo. Ministro Luiz Fux (em 24/09/2018), a qual concedeu efeito suspensivo aos Embargos de Declaração opostos por entes federativos estaduais, impede que os Tribunais de Justiça apliquem as teses fixadas naquele acórdão, porquanto a Corte Constitucional ainda não se pronunciou sobre a modulação de efeitos da declaração de constitucionalidade” (fl. 228, vol. 2).



    Alega que “aplicar de forma retroativa o IPCA-E, neste momento, não encontra base no RE 870.947 (já que ainda não transitou em julgado e foi concedido efeito suspensivo no julgamento dos embargos de declaração, no sentido de aguardar o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal quanto à modulação dos efeitos da r. decisão proferida)” (fl. 229, vol. 2).



    Defende que “a regra do art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97 (na redação dada pela Lei 11.960/2009) ainda está em vigor, razão pela qual deve ser observada, sob pena de violação não apenas ao próprio dispositivo legal mencionado, como também de violação aos artigos 97 e 102, § 2º da CRFB/88 e à Súmula Vinculante nº. 10 do STF” (fl. 229, vol. 2).



    Afirma que “a possibilidade de que os Tribunais de Justiça simplesmente deixem de aplicar a Lei nº. 9.494/97, com sua redação atual, quanto à correção monetária implica inegável desconsideração do artigo 102 § 2º da Constituição da República, tornando-o letra morta” (fl. 232, vol. 2).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário (fl. 232, vol. 2).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. Quanto à correção monetária de débitos originários de condenações judiciais da Fazenda Pública, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).



    Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, o Supremo Tribunal Federal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).



    Este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009). Confira-se o seguinte julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 5.348, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.11.2019).



    5. Nos termos da tese firmada no Tema 810 da repercussão geral, aplica-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E à correção de débitos não-tributários decorrentes de condenações judiciais da Fazenda Pública, inscritos ou não em precatórios ou requisições de pequeno valor – RPV. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. 1. No julgamento dos embargos declaratórios anteriores, restou consignado, com base no RE nº 870.947-RG (Tema 810), a inconstitucionalidade da Taxa Referencial como índice de correção monetária e a aplicação do IPCA-E como índice de atualização. 2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3. Embargos de declaração rejeitados. Fixação de multa em 2% do valor atualizado da causa, constatado o manifesto intuito protelatório, conforme art. 1.026, § 2º, do CPC” (ACO n. 683-AgR-ED-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 8.2.2021).



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%” (RE n. 1.162.628-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.11.2019).



    6. O Tribunal de origem aplicou corretamente a jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidada no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e do Recurso Extraordinário n. 870.947-RG.



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora